Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. BEM MÓVEL. restrição de alteração da titularidade. Requisitos preenchidos. dúvida razoável a respeito da copropriedade. Recurso desprovido.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelo agravado nos autos do processo de origem, que tem por objetivo a determinação de restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação objeto da demanda.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela. 2.1. O art. 301 do CPC deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. No caso em deslinde há dúvida razoável a respeito da copropriedade instituída em relação ao bem móvel e da subsequente inviabilidade de inclusão do autor no cronograma de uso compartilhado do bem por ele adquirido. 4.1. A restrição a respeito da transferência de titularidade do bem tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé, além de inviabilizar sua alienação até que sobrevenham maiores esclarecimentos a respeito dos fatos articulados na causa de pedir. 4.2. Ademais, não se trata de medida irreversível ou que impeça o exercício, pelos recorrentes, das prerrogativas decorrentes da propriedade como a posse, o gozo e a fruição.
5. Recurso conhecido e desprovido.